Tribunal: TJBA
Processo: 8054271-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054271-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AVANÇO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.Mandado de Segurança impetrado por servidora pública inativa do Magistério Estadual contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando a implementação do Avanço Horizontal (AH) no percentual de 25% sobre os proventos de aposentadoria, com os devidos reflexos e pagamento das diferenças desde a data da impetração. A Impetrante, admitida em 1963 e aposentada compulsoriamente em 2012 (com publicação do ato em 2018), alega possuir 5 quinquênios de tempo de serviço e que a omissão do Estado em implementar o benefício viola seu direito à paridade e à isonomia remuneratória, respaldado pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da omissão do Estado em não aplicar o Avanço Horizontal por Tempo de Serviço à servidora inativa, protegida por regra de paridade, considerando os critérios objetivos de progressão funcional por quinquênios e a alegação de absorção da vantagem pela sistemática de subsídio implantada pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

III. Razões de decidir
3. A decadência não se configura, pois trata-se de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mensalmente com o não pagamento correto dos proventos.
4. O direito à paridade assegura aos inativos a extensão de vantagens concedidas aos ativos, sempre que baseadas em critérios objetivos, como o tempo de serviço.
5. A reestruturação da carreira do magistério estadual deve observar o respeito à paridade entre ativos e inativos, sendo indevida a estagnação dos proventos dos aposentados em função de novos critérios de progressão aplicáveis apenas aos ativos.
6. A suposta absorção do Avanço Horizontal pelo subsídio deve preservar o quantum correspondente aos direitos adquiridos, o que não restou comprovado nos autos.
7. A exclusão da vantagem devida configura burla à paridade, vedada pela jurisprudência pacífica do STF e desta Corte.
8. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível reconhece a natureza de obrigação de fazer à reestruturação dos proventos com base em critérios objetivos, sendo cabível o pagamento das diferenças remuneratórias em folha suplementar, em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
9. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de implementação do Avanço Horizontal por Tempo de Serviço em proventos de servidora inativa do magistério estadual, abrangida pela regra da paridade, configura violação ao direito líquido e certo à paridade remuneratória.
2. A reestruturação da carreira não pode excluir vantagens adquiridas com base em critérios objetivos, como o tempo de serviço, devendo ser assegurada sua incorporação ao subsídio ou ao provento do aposentado.
3. Tratando-se de obrigação de fazer, o eventual descumprimento impõe o pagamento das diferenças em folha suplementar, independentemente de precatório."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original), EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei 12.016/2009, art. 23; Súmulas nº 269 e nº 271 do STF; Súmula nº 85 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199 (Tema 45 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 85; TJBA, MS 0017984-26.2016.8.05.0000 e MS 8028188-85.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8054271-02.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA
e parte impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 27 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocada - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relato
r